Tribunal: STF
Processo: RE 92961
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
- LEGITIMIDADE PASSIVA, EM CASO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE
ESTADO-MEMBRO.
- CORRETA A UTILIZAÇÃO DA EXPRESSAO FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA
DESIGNAR O ESTADO-MEMBRO COMO RÉU EM AÇÃO JUDICIAL, UMA VEZ QUE A
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NADA MAIS E DO QUE O ESTADO-MEMBRO
VISUALIZADO PELO ANGULO FINANCEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.